Tribunal: TJBA
Processo: 8001918-20.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001918-20.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON GALVAO DE SOUSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de abandono da causa, após não cumprimento de determinação para emenda da inicial à luz do Tema STF nº 1.184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono, na forma do art. 485, I, do CPC, quando ausente intimação pessoal da parte exequente com a devida advertência legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do autor com advertência de extinção como requisito para extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

No caso concreto, a parte exequente apresentou manifestação tempestiva impugnando a necessidade de emenda, sem análise pelo Juízo singular, a macular a ampla defesa substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva.

Tese de julgamento
:

É imprescindível a intimação pessoal da parte com advertência de extinção para aplicação do art. 485, I e § 1º, do CPC/2015.

A manifestação tempestiva da parte exequente afasta a hipótese de abandono do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001918-20.2024.8.05.0074
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE
DIAS DAVILA

e apelado
G
ILSON GALVAO DE SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,